Tribunal: CARF
Processo: 10665.722913/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.722913/2012-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.924 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
ROSANGELA APARECIDA CARVALHO DE MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
EMENTA
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
COMPROVAÇÃO.
ALEGADO
PAGAMENTO EM ESPÉCIE. EXIGÊNCIA DE MEIO ESPECÍFICO.
REGISTRO POR TERCEIRO RESPONSÁVEL PELA TRANSAÇÃO
(INSTITUIÇÃO FINANCEIRA).
Se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de despesa
médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento),
supostamente realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do
numerário em data coincidente ou próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve
ser feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os
respectivos saques e datas de pagamento (argumentação sintética).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.722913/2012-62
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.924 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.722913/2012-62

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A presente Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste
Anual, referente ao exercício 2010, ano calendário 2009, quando foi apurado o seguinte
crédito tributário:
Imposto de Renda Suplementar
4.588,52
Multa de Ofício –75% (Passível de Redução)
3.441,39
Juros de Mora – (até 11/2012)
1.183,83
Total do Crédito Tributário Apurado
9.213,74
O lançamento decorre da constatação das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi: glosa de R$ 1.422,78, por falta de
comprovação;
Dedução Indevida de Despesas Médicas: glosa de R$ 18.150,71, referentes aos
seguintes prestadores de serviços, por falta de comprovação dos efetivos pagamentos
das despesas:
- R$ 100,00, Rosangela Ribeiro Costa;
-R$ 150,00, Marcio Teixeira Panicali;
-R$ 1.600,00, Vanessa Oliveira;
-R$ 1.670,00, Rosangela Ribeiro Costa;
-R$ 10.929,71, Irmandade Nossa Senhora da Conceição Para de Minas;
-R$ 2.871,00, Irmandade Nossa Senhora da Conceição Para de Minas.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, a contribuinte foi
devidamente intimada a comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas, com
cópias de cheques, extratos bancários ou e cartão de crédito. Todavia, não atendeu ao
exigido, apresentando apenas recibos emitidos pelos profissionais Vanessa de Oliveira e
Rosangela Ribeiro. Não consta da documentação entregue qualquer comprovante
relativo ao gasto com o profissional Marcio Teixeira e com a Irmandade Nossa Senhora
da Conceição.
As alterações promovidas na Declaração em decorrência das infrações, o
enquadramento legal, assim como os valores apurados encontram-se identificados nos
Demonstrativos anexos à Notificação de Lançamento.
A contribuinte impugnou o lançamento, fls. 2/4, com as alegações que se seguem, em
síntese.
Afirma que está apresentando os comprovantes das despesas e respectivas declarações
mencionando a execução dos serviços médicos e os respectivos pagamentos, relativos
aos profissionais Rosângela Ribeiro Costa, Marcio Teixeira Panicali, Vanessa Oliveira e
Rosangela Ribeiro Costa, nos exatos valores glosados, sendo pertinente à dedução legal
dos rendimentos auferidos, no ano calendário 2009.
Aduz que ao receber a notificação constatou que, por lapso deixou de deduzir na
declaração despesas médicas referentes à Unimed, no montante de R$ 4.311,47, gastos
com a contribuinte e seus dependentes. Como estava impedida de transmitir declaração
retificadora, apresentou os comprovantes dessas despesas por ocasião do atendimento à
intimação junto à Delegacia da Receita e solicitou que referidas despesas fossem
consideradas na análise, mas não foi atendida.
Solicita incluir na declaração do exercício 2010, ano calendário 2009, despesas médicas
da Unimed, no montante de R$ 4.311,47, as quais por lapso da contribuinte foram
omitidas da declaração, conforme comprovante anexo.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.924 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.722913/2012-62

Concorda com as glosas relativas à Irmandade Nossa Senhora da Conceição, nos
valores de R$ 10.929,71 e R$ 2.871,00, totalizando R$ 13.800,71.
Requer seja acolhida a impugnação.
É o Relatório.
A impugnação apresentada é tempestiva, atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72 e alterações posteriores e dela se toma conhecimento.
De início, destaque-se que a impugnação é parcial, porquanto a contribuinte não
contestou assim como não apresentou provas relativas à infração de dedução indevida
de Previdência Privada (R$ 1.422,78) e concordou com parte das despesas médicas
glosadas (R$ 13.800,71). Consideram-se, portanto, matérias não impugnadas, a teor do
art. 17 do Decreto no 70.235/72, consolidando-se administrativamente o respectivo
crédito tributário apurado.
Consta pagamento para a parte não impugnada do crédito tributário (fl. 33).
Das Despesas Médicas
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está sempre
vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, consoante
previsão inserta no art. 8o, da Lei no 9.250/95, que assim dispõe:
Art. 8° A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2° O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento; (grifou-
se).
Por sua vez, o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto de Renda,
RIR/1999, assim dispõe:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Com efeito, nos termos dos dispositivos antes transcritos, para que as despesas médicas
constituam dedução, necessária se faz à comprovação mediante documentação hábil e
idônea da prestação dos serviços e da efetividade das despesas, limitando-se, portanto, a
pagamentos especificados e comprovados, a juízo da autoridade lançadora.
Foram glosadas as despesas médicas relativas aos profissionais, Rosangela Ribeiro
Costa (R$ 100,00), Marcio Teixeira Panicali (R$ 150,00), Vanessa Oliveira (R$
1.600,00) e Rosangela Ribeiro Costa (R$ 1.670,00), por falta de comprovação dos
efetivos pagamentos.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.924 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.722913/2012-62

Tratando-se das deduções na declaração do imposto sobre a renda, o art. 11, § 3o do
Decreto-Lei no 5.844, de 1943, regulamentado pelo art. 73 do RIR/99, estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, a
juízo da autoridade lançadora, deslocando para ele o ônus probatório.
Em princípio, admitem-se como provas idôneas de pagamentos, os recibos fornecidos
por profissional competente, legalmente habilitado. Entretanto, existindo dúvida quanto
à idoneidade dos documentos por parte do Fisco, pode esse solicitar provas não só da
efetividade do pagamento, mas também da efetividade dos serviços prestados pelo
profissional.
No caso, a glosa de despesas médicas encontra-se fundamentado na falta de
comprovação do efetivo pagamento das despesas, conforme descrição dos fatos (fls.
40/41), e a falta dessa comprovação implica no fato de que os recibos apresentados não
foram considerados pela autoridade lançadora como documentos hábeis para garantir a
fruição do benefício fiscal.
Fundamentado o lançamento na falta de comprovação dos efetivos pagamentos das
despesas médicas deduzidas na declaração, para ter direito às respectivas deduções não
basta à contribuinte apresentar simples recibos e/ou declarações dos profissionais,
prontuários médicos, etc, cabendo sim, quando questionado pela autoridade
administrativa, comprovar, de forma objetiva, a vinculação da prestação do serviço
médico com o pagamento (desembolso) efetivamente realizado.
Cabe, portanto, ao beneficiário dos recibos provar que realmente efetuou os pagamentos
nos valores constantes nos comprovantes, bem assim a época em que os serviços foram
prestados, para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução no
período assinalado, assim como o correspondente desembolso das despesas.
É oportuno citar ainda as disposições do art. 333 do Código de Processo Civil, nos
seguintes termos:
Art. 333 O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que
possam elidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação é possível e ele não a
faz, porque não pode ou não quer, deve assumir as consequências legais, ou seja, o não
cabimento das deduções, por falta de comprovação e justificação.
Com o objetivo de comprovar as citadas despesas a interessada apresentou os
documentos de fls. 13/29. Essa documentação corresponde a recibos, receituários
médicos, fichas clínicas, declarações dos profissionais atestando a realização dos
serviços médicos. Não apresentou a comprovação dos efetivos pagamentos das
despesas, conforme solicitado no Termo de Intimação Fiscal (fl. 46).
Tem-se, então, que os documentos acostados à impugnação, mostram-se insuficientes
para comprovação dos efetivos pagamentos das despesas glosadas.
Desse modo, como todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação e a
impugnante não logrou êxito em comprovar a efetividade dos pagamentos
correspondentes às despesas médicas glosadas, conclui-se pela procedência das glosas.
Acerca do pedido para incluir na declaração do exercício 2010, ano calendário 2009,
despesas médicas da própria contribuinte e de seus dependentes, junto à Unimed, no
montante de R$ 4.311,47, as quais por lapso da contribuinte foram omitidas da
declaração, passa-se a examinar a documentação comprobatória anexada, bem assim se
referida despesa enquadra-se na legislação do imposto de renda.
O comprovante (fls. 32) emitido pela Unimed Belo Horizonte, indica que o titular do
plano é o Sr. Oswaldo Lopes e tem também os beneficiários, com os respectivos valores
das despesas médicas: Rosangela Aparecida Carvalho de Moraes(R$ 2.593,62), Bruno
Moraes Lopes(R$ 972,84) e Fernanda Moraes Lopes(R$ 745,01), totalizando R$
4.311,47.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.924 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.722913/2012-62

A regra geral inserta no inciso II do § 2o do art. 8o da Lei no 9.250, de 1995, dispõe que
a faculdade da dedução restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos
ao seu próprio tratamento e ao de pessoas físicas consideradas dependentes perante a
legislação tributária. Portanto, cada declarante utiliza os comprovantes emitidos em seu
próprio nome e relativos ao seu próprio tratamento e ao de seus dependentes incluídos
na declaração.
Todavia, a Solução de Consulta Interna Cosit no 23/2010, previu a possibilidade de
dedução das despesas médicas com o uso do conceito de entidade familiar:
“... o conceito de entidade familiar está presente tanto na declaração em conjunto
como na em separado. Dessa forma, temos as seguintes situações quanto ao
comprovante de pagamento:
a) se os dependentes constarem da declaração do contribuinte, são dedutíveis as
despesas médicas cujos comprovantes sejam emitidos em nome do declarante ou
dependentes informados na declaração, inclusive o cônjuge ou companheiro;
b) se os dependentes apresentarem declaração em separado, aplica-se a regra geral
em que são dedutíveis as despesas médicas cujos comprovantes sejam emitidos em
nome do declarante para o seu próprio tratamento. Cada declarante utiliza os
comprovantes emitidos em seu nome e relativos ao seu próprio tratamento.
Adicionalmente, são também dedutíveis as despesas médicas relativas ao próprio
tratamento cujos comprovantes sejam emitidos em nome de um terceiro, se o terceiro
for integrante da entidade familiar, não havendo, neste caso, a necessidade de
comprovação do ônus financeiro. Entretanto, se o terceiro não for integrante da
entidade familiar, há que se comprovar a transferência de recursos para este de alguém
que faça parte da entidade familiar.
Na hipótese de apresentação de declaração em separado, são dedutíveis as despesas
com instrução ou médica ou com plano de saúde relativas ao tratamento do declarante
e de dependentes incluídos na declaração cujo ônus financeiro tenha sido suportado
por um terceiro, se este for integrante da entidade familiar, não havendo, neste caso, a
necessidade de comprovação do ônus. Entretanto, se o terceiro não for integrante da
entidade familiar, há que se comprovar a transferência de recursos, para este, de
alguém que faça parte da entidade familiar.”
Assim, utilizando-se o conceito de entidade familiar, a contribuinte pode deduzir as
despesas médicas próprias (R$ 2.593,62) e dos dependensde informados na declaração
Bruno Moraes Lopes(R$ 972,84) e Fernanda Moraes Lopes(R$ 745,01), totalizando R$
4.311,47, cujo valor será incluído na declaração.
Em suma, o lançamento será revisto, conforme demonstrativo a seguir, para incluir
despesas médicas de R$ 4.311,47:
2010
63.959,88

-
-
-

63.959,88
4.027,39

-

Dependentes (no)
2
3.460,80
5.417,88
4.311,47

-
-

17.217,54
46.742,34
4.898,78

-

Contrib. Prev. Emp. Doméstico
-

4.898,78

673,73

-
-
-

673,73

4.225,05
822,18

3.402,87
Livro Caixa
Total das Deduções
Base de Cálculo
Atividade Rural
Total de Rendimentos Tributáveis
Contribuição Previdenciária Oficial
Pensão Alimentícia Judicial
Imposto de Renda Retido na Fonte - Dep.
Carnê-Leão
Exercício
Rend. Tributáveis Recebidos de PJ - Tit.
Rend. Trib. Recebidos de PJ - Dep.
Rend. Tributáveis Recebidos de PF
Despesas com Instrução
Despesas Médicas
Contr. à Previdência Privada/FAPI
Imposto Calculado
Dedução Incentivo
Imposto Devido
Imposto de Renda Retido na Fonte
Imposto a Pagar Declarado
Saldo do Imposto a Pagar
Imposto Complementar
Total do Imposto Recolhido
Imposto a Pagar

Posto isso, VOTO no sentido do julgar a impugnação Procedente em Parte, para
incluir despesas médicas de R$ 4.311,47, resultando em saldo de imposto a pagar de R$
3.402,87, a ser acrescido de multa de ofício e juros de mora, nos termos da legislação
aplicável.
Consta pagamento para a parte não impugnada do crédito tributário (fl. 33).
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.924 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.722913/2012-62

Assinado Digitalmente
Maria Luiza Castelo Branco Barros de Almeida
AFRFB – Mat. 0877.391 - Relatora

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo sujeito passivo, consolidando-se administrativamente o respectivo crédito tributário
apurado.
DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
EFETIVO
PAGAMENTO.
Tendo o contribuinte sido intimado a comprovar o efetivo desembolso das despesas
médicas e tendo sido esta uma das razões da glosa, não há justificativa para seu
restabelecimento sem que haja tal comprovação, especialmente quando os valores forem
elevados e de simples comprovação.
DESPESAS MÉDICAS.ENTIDADE FAMILIAR.
Na hipótese de apresentação de declaração em separado, são dedutíveis as despesas
médicas ou com plano de saúde relativas ao tratamento do declarante e de dependentes
incluídos na declaração cujo ônus financeiro tenha sido suportado por um terceiro, se
este for integrante da entidade familiar.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 12/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se a autoridade fiscal pode rejeitar a força probante de recibos sem apresentar
motivação, nem fundamentação, específicas, isto é, se trata-se de ato absolutamente
discricionário.
Ademais, o recorrente sustenta que a autoridade fiscal teria à disposição
instrumentos para aferir o efetivo pagamento, como a Declaração de Operações Financeiras (IN
RFB 811/2008).
O contribuinte afirma ter pago os valores em espécie.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.924 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.722913/2012-62

No caso em exame, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de que a
rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada.
Em relação ao argumento da possibilidade de aferição direta do recebimento pela
autoridade fiscal, nele há um erro. A Declaração de Operações Financeiras não registra todas as
operações possíveis com numerário em espécie. Por exemplo, é possível que o prestador do
serviço receba o numerário em espécie e (a) mantenha as notas e moedas representativas em sua
posse ou (b) entregue-as a terceiros para livrar-se de obrigações próprias. Nenhuma dessas
operações constaria da declaração aludida pelo recorrente.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 94
DF CARF MF
Original